Tribunal: TJES
Processo: 0003392-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003392-71.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003392-71.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À TESE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, alegando ilegalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência de fundadas razões para o ingresso forçado em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto apresenta distinção apta a afastar a aplicação do Tema n. 280 do STF e, consequentemente, justificar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige a demonstração efetiva de distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante aplicado, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O agravante não demonstra elemento capaz de afastar a incidência da tese firmada no Tema n. 280 do STF.

O acórdão recorrido aplica corretamente o entendimento da Suprema Corte ao reconhecer a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Os policiais militares realizam patrulhamento motivado por denúncia de indivíduos armados e envolvidos com o comércio de drogas, circunstância corroborada pela visualização direta do agravante portando arma de fogo e substâncias entorpecentes.

A fuga imediata do agravante para o interior da residência, com queda de pinos de cocaína e pedras de crack durante o percurso, reforça a existência de indícios concretos de prática criminosa.

A entrada na residência decorre de perseguição imediata e ininterrupta de indivíduo flagrado em situação de aparente flagrante delito.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, associada à prévia visualização do porte de arma de fogo e de entorpecentes, confere justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

O acórdão recorrido observa o núcleo essencial da tese fixada no Tema n. 280 do STF ao reconhecer que o ingresso domiciliar foi amparado por fundadas razões devidamente justificadas.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário mostra-se adequada nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A demonstração de distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante constitui ônus da parte agravante no agravo interno interposto contra decisão fundada em repercussão geral.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis que indiquem situação de flagrante delito.

A perseguição imediata e ininterrupta de indivíduo flagrado portando arma de fogo e entorpecentes justifica o ingresso policial em residência sem mandado judicial.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, associada a indícios concretos de ilicitude, autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar.

Não cabe o processamento de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema n. 280 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003392-71.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19627222) interposto por THALLYS FIGUEIREDO SCHNEIDER, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 19259636) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 280 do STF ao presente caso, considerando que o acórdão proferido pela câmara julgadora não guarda consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, visto que a busca domiciliar teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas razões que justificassem o ingresso forçado em sua residência.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O STF, ao julgar o Tema n. 280, fixou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, o acórdão proferido pela câmara julgadora alinhou-se estritamente à tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte, considerando que o juízo ordinário concluiu pela perfeita legitimidade da conduta dos policiais com base em elementos objetivos concretos extraídos dos autos do processo criminal originário.

Compulsando o arcabouço fático probatório delineado no acórdão, extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento tático motivado por denúncia sobre indivíduos ostentando armas e comercializando drogas na localidade e, ao chegarem ao local indicado, visualizaram diretamente o agravante portando uma pistola preta e uma sacola plástica contendo substâncias entorpecentes.

Nesse cenário, ao notar a aproximação das viaturas, o recorrente empreendeu fuga imediata em direção ao imóvel, cenário no qual pinos de cocaína e pedras de crack caíram ao solo durante o trajeto.

A entrada na residência, portanto, decorreu de perseguição imediata e ininterrupta de indivíduo flagrado portando arma de fogo e entorpecentes.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, associada à visualização do porte ostensivo de arma de fogo imediatamente antes do ingresso, confere justa causa à mitigação do asilo inviolável, afastando-se, por conseguinte, a tese de ausência de fundadas suspeitas, restando justificada a diligência policial a posteriori.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema n. 280 ao firmar compreensão no sentido de que o ingresso domiciliar amparou-se em fundadas razões e indícios imediatos de ilicitude que justificavam a mitigação da garantia do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.